Tribunal: STF
Processo: AI 584305
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta da
cópia da certidão de intimação do acórdão recorrido, peça de
traslado imprescindível e necessária à comprovação da tempestividade
 do recurso extraordinário: incidência da Súmula 639.